Tribunal: TJDFT
Processo: 0726123-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0726123-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GARDENIA SOUZA LOPES AGRAVADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA., 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por GARDENIA SOUZA LOPES, ora autora/agravante, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará nos autos da ação de conhecimento de n. 0705010-38.2021.8.07.0014, proposta em desfavor de UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA e 99 TECNOLOGIA LTDA, nos seguintes termos: “Cuida-se de cumulação objetiva de ações de conhecimento, com vistas à obrigação de fazer (reintegração de motorista por aplicativo), de reparação por danos morais e de indenização por lucros cessantes, mediante o manejo do presente procedimento comum, em face de litisconsórcio simples e facultativo, relativamente aos autos e às partes identificados em epígrafe. Em relação à gratuidade de justiça, mediante análise objetiva da documentação juntada aos autos e do resultado das pesquisas empreendidas pelo Juízo, verifiquei não haver elementos de convicção que lhe fossem desfavoráveis. Passo a apreciar liminarmente o pedido formulado pela parte autora em face da parte ré, em sede de tutela provisória de urgência, com a finalidade de “determinar que a autora seja reintegrada aos cadastros das empresas UBER e 99, nas mesmas condições anteriores, no prazo de 24 horas, sob pena de cominação de multa diária fixada por esse e. Juízo” (ID: 96559716, item 6, subitem “c”, pp. 28-29). Em rápida síntese, na causa de pedir a parte autora narra que, no início do ano de 2019, cadastrou-se no aplicativo da plataforma de prestação de serviços de transporte da empresa UBER, tendo sido motorista vinculada por aproximadamente um ano e cinco meses, classificada na categoria diamante, com mais de 3.771 corridas. Para isso, “financiou um veículo zero quilômetro em nome de seu filho”. Entretanto, no dia 12.06.2020, perdeu o acesso ao aplicativo da plataforma UBER, tendo sido desligada permanentemente, sem qualquer aviso prévio. A parte autora prossegue argumentando que, entre os dias 03 e 04.06.2021, sem qualquer notificação prévia e sem fundamentação, foi desligada da plataforma 99, por meio da qual trabalhava há mais de dois anos, sem nenhuma ocorrência ou reclamação. Ainda em relação à tutela provisória de urgência, a parte autora argumenta que “as requeridas ferem os direitos ao acesso à informação, previstos nos artigos 9.o e 6o, IV, da LGPD, ao não fornecerem o devido acesso à requerente aos dados presentes em suas plataformas”, e que “o perigo da demora encontra-se evidenciado no presente caso, pois o trabalho nas plataformas, quais sejam UBER e 99, é a forma da autora garantir o seu sustento próprio e de sua família. Logo, manter a sua exclusão é condená-la a uma situação de miserabilidade, já que não possui outras fontes de renda e necessita urgentemente voltar a prestar seus serviços”. A petição inicial veio instruída com os documentos necessários. É o sucinto relatório. Fundamento e decido a seguir. De início, destaco que a apreciação liminar da medida pleiteada pela parte autora presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, a “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a idéia de “limitação da profundidade” da análise (WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência, antecipada ou cautelar, somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC/2015). (...) Por todos esses motivos, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte autora e indefiro a tutela provisória. (...).” Na origem, insurge-se a autora/agravante, motorista de aplicativos, contra as empresas requeridas, estas plataformas ofertantes do serviço de transporte de passageiros. Alega a agravante que as requeridas, sem devidas motivações e sem prévias notificações, promoveram o seu desligamento das respectivas plataformas (retiraram-na de seus cadastros). Informa a autora/agravante que a atividade realizada perante as requeridas era sua única fonte de renda. Assim, ao sustentar que a prática das rés/agravadas teria sido ilegal, formulou pedido de Tutela de Urgência, tendo por objeto a determinação para que as empresas requeridas promovessem os desbloqueios dos respectivos perfis autorais, de modo a possibilitar a retomada da atividade laboral da agravante. O Juízo a quo indeferiu o mencionado pedido de Tutela Provisória (ID Num. 97638695). Contra a referida decisão de indeferimento, a autora/agravante interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de Tutela recursal nos mesmos termos do requerimento liminar indeferido na origem. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Na origem, verifica-se que a autora/agravante colaciona, aos autos, apenas reprodução de tela de aplicativo gerenciado pela 2a requerida, 99 TECNOLOGIA LTDA, na qual consta a informação de que fora a requerente desligada do serviço, devido à prática de infrações aos termos de uso da empresa ré (ID Num. 96559723 - autos originais). Nada é demonstrado em relação ao desligamento promovido no âmbito da 1a requerida, UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. Portanto, não consta, no feito original, documentação que esclareça os detalhes que culminaram nos desligamentos impugnados. Todavia, chama a atenção o fato de a autora reclamar acerca de desligamentos sucessivos de seus perfis vinculados às duas empresas rés, ambas com destaque no mercado de transporte de passageiros, fatos que, a priori, não sugerem uma dualidade de medidas equivocadas tomadas pelas rés/agravadas. Dessa forma, conforme já fora bem assinalado pelo Juízo a quo, não se encontra demonstrada a probabilidade de direito da autora no que se refere ao pedido de Tutela Recursal formulado, uma vez não evidenciadas condutas errôneas das rés, o que seria imprescindível para fins de concessão da medida liminar vindicada. Cumpre registrar que o feito de origem carece de dilação probatória capaz de esclarecer melhor as circunstâncias em que se deram os desligamentos combatidos pela autora/agravante. Não suficiente, cabe registrar que, de forma geral, os contratos de prestação de serviço de empresas atuantes no mercado do qual participam as rés/agravadas, impõem regras a serem observadas pelos colaboradores e termos que facultam às sociedades empresárias a tomada de medidas que resultem em extinções contratuais. Nesse sentido, inclusive, já decidiu esse Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. UBER. RESCISÃO UNILATERAL DO AJUSTE. DESCREDENCIAMENTO DE MOTORISTA PARCEIRO. VIOLAÇÃO ÀS NORMAS DE CONDUTA ESTIPULADAS EM CONTRATO. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. O contrato celebrado entre as partes, para a intermediação digital do serviço de transporte de passageiros, faculta a sociedade empresária a prerrogativa de rescindir o ajuste de forma imediata e sem prévia comunicação, na hipótese em que o motorista parceiro deixa de observar as obrigações contratuais por ele assumidas, mormente a de adotar conduta de elevado profissionalismo, serviço e cortesia durante a execução do transporte. A despeito da instrução probatória a ser realizada na origem, havendo notícia nos autos de que foram praticadas condutas inadequadas pelo motorista colaborador, não se divisa abusividade na rescisão unilateral levada a efeito pela sociedade empresária, devendo ser mantida a decisão de indeferimento do pedido liminar. (TJDFT. Acórdão n. 1126428, 07105467720188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6.a Turma Cível, data de julgamento: 19.09.2018, publicado no DJe: 05.10.2018. Sem página cadastrada). (Grifos nossos). Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos os termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 24 de agosto de 2021 14:26:39. ANA MARIA FERREIRA Desembargadora Relatora